Tribunal: TJBA
Processo: 8013075-78.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013075-78.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELEVADORES OTIS LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: HARMONY RESIDENCIAS

Advogado(s)
:
EDUARDO BALAZEIRO DOMINGUES ZECH, DANIEL CORREIA FONSECA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIO DO PRODUTO. ELEVADORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que confirmou tutela de urgência e condenou a empresa fabricante à substituição de portas de elevadores instalados no condomínio autor, bem como ao pagamento de multa cominatória pelo atraso no cumprimento da medida liminar deferida na fase inicial do processo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: i) verificar a responsabilidade da fabricante pela substituição das portas dos elevadores e a influência da contratação de empresa terceira para manutenção; ii) analisar a regularidade e o valor da multa imposta por descumprimento de ordem judicial.

III. Razões de decidir

3. A relação estabelecida entre o condomínio e a empresa fabricante e instaladora de elevadores é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva pelos vícios do produto e do serviço prestado.

4. A fabricante reconheceu administrativamente o defeito nas portas e comprometeu-se a realizar a substituição antes mesmo da contratação de terceira empresa para manutenção pelo condomínio, o que afasta a alegação de culpa exclusiva de terceiros ou mau uso.

5. O atraso no cumprimento da medida liminar restou comprovado por prova documental, justificando a cobrança da multa cominatória calculada de forma proporcional ao período de mora identificado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A contratação de empresa terceira para manutenção de equipamento não afasta a responsabilidade do fabricante por vício de origem expressamente reconhecido na via administrativa. 2. É devida a execução de multa cominatória quando comprovado o cumprimento intempestivo de ordem judicial. Razoabilidade do valor
estipulado a título de multa".

Dispositivos relevantes citados: Artigos 12 da Lei nº 8.078/1990; Artigo 300 do Código de Processo Civil; (TJBA. Apelação/Reexame Necessário 8013040-31.2019.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 23/02/2026); (TJBA. Agravo de Instrumento 8012492-96.2025.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Primeira Câmara Cível, Publicado em 11/06/2025).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8013075-78.2025.8.05.0001, originários da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figuram como apelante Elevadores OTIS Ltda. e como apelado Condomínio Harmony Residências.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por Elevadores OTIS Ltda., nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
(data registrada no sistema no momento da prática do ato).

Des. João Bôsco De Oliveira Seixas

Relator

08